Tribunal: STF
Processo: RHC 232854
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruna Maria Pereira de Carvalho contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no habeas corpus nº 827895 - SP (2023/0187947-6), que conheceu em parte da impetração e, nessa extensão, concedeu parcialmente a ordem para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. (eDOC 38)



    Colho da referida decisão o seguinte relatório:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de BRUNA MARIA PEREIRA DE CARVALHO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 0013626- 81.2011.8.26.0073). 



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.244 dias-multa, pela prática dos delitos de associação para o tráfico de drogas majorada e corrupção de menor – e-STJ fls. 61/112. 



    Foi interposto recurso de apelação pela defesa. Ao apreciar a referida apelação, o Tribunal de origem afastou as preliminares e deu parcial provimento aos recursos "interpostos por Rubens Ambrosio, Roberto Rodrigues de Oliveira Filho, Elaine Mari da Silva Almeida, Ivonete Loiola de Almeida, Bruna Maria Pereira de Carvalho e Kleber Mariano dos Santos para ABSOLVÊ-LOS da prática do crime previsto no artigo 244-B do ECA, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e para reduzir a pena a eles imposta, em relação ao delito remanescente, fixando as sanções finais de: a) Rubens, Roberto e Ivonete em 4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, além de 1142 dias-multa; b) Elaine e Kleber em 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 1305 dias-multa; c) Bruna em 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 840 dias-multa. Mantida, no mais, a r. sentença condenatória" (e-STJ fl. 113, grifei). 



    Eis a ementa (e-STJ fls. 114/115):



    [...]



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa, inicialmente, que a Câmara julgadora do recurso de apelação seria incompetente para o julgamento do recurso, haja vista alegada prevenção de outro Colegiado (15ª Câmara de Direito Criminal) – eSTJ fls. 10/13.



    Alega, outrossim, que a paciente faria jus à revisão do regime prisional fixado, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Requer ao final, inclusive liminarmente, o reconhecimento da nulidade apontada ou, subsidiariamente, a alteração de regime e a substituição da pena.



    A liminar foi deferida para permitir à paciente aguardar em regime semiaberto o julgamento definitivo do presente writ (e-STJ fls. 162/165).



    Informações prestadas.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem, de ofício, para confirmar a liminar deferida (e-STJ fls. 297/302).



    É o relatório. Decido.”



    (eDOC 32, p. 1-3)



    Não houve interposição do competente recurso ao órgão colegiado no STJ.



    Interposto o presente recurso ordinário (eDOC 38), a recorrente reitera as alegações formuladas perante o STJ e tece considerações sobre questões de mérito. 



    Aduz que a 2ª Câmara de Direito Criminal do TJSP era incompetente para julgamento da Apelação nº 0013626-81.2011.8.26.0073, ocorrido em 29/01/2021, em razão de suposta prevenção da 15ª Câmara decorrente de julgamento do HC n° 2128186-85.2015.8.26.0000, na data de 03/09/2015. Por tal razão, sustenta a ocorrência nulidade processual. 



    Afirma que, embora a decisão do STJ tenha abrandado o regime inicial de cumprimento de pena, remanesce plenamente cabível a concessão do regime aberto, tendo em vista o quantum de pena e o disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. 



    Ressalta, ainda, ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista sua primariedade. 



    Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento recursal, para que seja concedida a ordem de habeas corpus a fim de anular o acórdão proferido pela 2ª Câmara do TJSP em sede de apelação ou para que seja aplicado o regime inicial aberto, substituindo-se a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos.



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu desprovimento, conforme a ementa do parecer:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO QUE SE VOLTA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. RECORRENTE CONDENADA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA JULGADORA PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO, DE QUE A RECORRENTE FAZ JUS AO REGIME ABERTO, À SUBSTITUIÇÃO DA PENA E À DETRAÇÃO. DESCABIMENTO. QUESTÕES ATINENTES À INCOMPETÊNCIA E À DETRAÇÃO QUE NÃO CHEGARAM A SER ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM (TANTO PELO TJ/SP EM SEDE DE APELAÇÃO COMO PELO COLENDO STJ NA DECISÃO IMPUGNADA). INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO PELO STJ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO (GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA). SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 44, III, DO CPB, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. MATÉRIA AFETA ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO.”



    (eDOC 66)



    É o relatório.



    Decido. 



    O presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto interposto intempestivamente.



    A decisão impugnada foi publicada em 3.8.2023. (eDOC 34) 



    O prazo recursal iniciou-se em 4.8.2023 e findou-se em 8.8.2023. (eDOC 46). 



    O recurso somente foi interposto no dia 11.8.2023. (eDOC 39)



    Não bastasse, a recorrente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. 



     Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DE REGIME DE EXECUÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – É inviável o recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. II – Agravo regimental não provido.”



    (RHC 194968 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08-03-2021, DJe-066 - 09-04-2021)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC 186497 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23-11-2020, DJe-287 - 07-12-2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Restaria ao recorrente a excepcional concessão da ordem de ofício, se presente teratologia que a autorizasse, o que não se verifica.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente